Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES À TAXA PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário relativa a empréstimo pessoal não consignado. Foi sustentada, na origem, divergência entre as taxas de juros informadas no contrato e as efetivamente aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão configuradas ilegalidades e/ou abusividades nas taxas de juros constantes do contrato de empréstimo pessoal pactuado entre as partes, capazes de justificar a revisão contratual e a eventual repetição de valores cobrados em excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. O c. STJ, por ocasião do julgamento do RE n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a livre pactuação de juros entre as partes somente pode ser revista judicialmente em casos excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abusividade.
5. Consoante a Resolução no 3.517/07-BACEN, o Custo Efetivo Total (CET) é a taxa que abrange todos os encargos e despesas nas operações de crédito, incluindo juros, tarifas, tributos, seguros, emolumentos e outras despesas pagas pelo consumidor durante a vigência do contrato.
6. O contrato pactuado entre as partes prevê expressamente a taxa de juros anual efetiva, o custo efetivo total (CET), o número total de parcelas e o valor de cada prestação, não havendo indício de vício de consentimento e/ou de informação. 6.1. Inexistindo cobrança indevida ou cláusula abusiva, não há fundamento para revisão do contrato e tampouco de repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
V. TESE DE JULGAMENTO
1. A taxa de juros remuneratórios pactuada é válida quando prevista expressamente no contrato, ainda que superior à divulgada inicialmente, desde que não ultrapasse os limites legais e esteja adequadamente informada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, V e 51, §1o; CPC, arts. 1.012, caput, e §1o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1715113, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1614242, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível.